Tribunal: TJDFT
Processo: 0754710-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754710-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PAULO MOLINA SAMPAIO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por João Paulo Molina Sampaio contra decisão desta Relatoria (Id 79395986) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, com fundamento no não cabimento do recuso para impugnar despacho. Em razões recursais (Id 79465715), o embargante alega contradição e erro material, sustentando que o ato impugnado possui natureza de decisão interlocutória e que houve indeferimento tácito da tutela de urgência ao se condicionar sua apreciação à juntada de “extrato ou consulta ao cadastro de inadimplentes”, apesar da confissão do banco já constante dos autos. Invoca o art. 1.015, I, do CPC (cabimento de agravo contra decisões sobre tutelas provisórias) e requer o saneamento do vício com base no art. 1.022, I e III, do CPC, para que seja conhecido e processado o agravo de instrumento. Ao final, requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a natureza de decisão interlocutória do ato recorrido e, por consequência, reconsiderar a decisão monocrática para conhecer do agravo de instrumento e determinar seu regular processamento, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para determinar a exclusão imediata do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa e demais bases), sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Decido. Preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC competir ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Assim, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, por ser este manifestamente incabível. Aponta o agravante/embargante a existência de contradição e erro material na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja conhecido o agravo de instrumento. Sem razão, contudo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A doutrina assim conceitua o erro material (JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642373): A rigor, o erro material consiste na “dissonância flagrante entre a vontade do julgador e a sua exteriorização; num defeito mínimo de expressão, que não interfere no julgamento da causa e na ideia nele veiculada (por exemplo, 2 + 2 = 5)”. Ocorre essa modalidade de erro quando a declaração, de fato, não corresponde à vontade real do declarante. Assim, e ainda a rigor, não se enquadram nessa categoria a inobservância de regras processuais e os erros de julgamento, vale dizer, o error in procedendo e o error in iudicando. E desse modo, o CPC/2015, visto em sua literalidade, não teria chegado a incluir entre os casos de embargos de declaração, os chamados “erros evidentes”, que acontecem quando o juiz, ao decidir, incorre em equívoco manifesto na análise dos fatos ou na aplicação do direito. No caso, o embargante alega ter havido erro de premissa do julgador ao não considerar que o pronunciamento judicial agravado ostenta natureza de decisão interlocutória. A questão atinente à ausência de conteúdo decisório do pronunciamento agravado foi devidamente enfrentada pela decisão embargada, confira-se: (...) Verifico que o magistrado tão somente ofereceu à parte oportunidade para emendar a petição inicial e trazer aos autos documentos comprobatórios de suas alegações relativas à negativação junto ao cadastro de inadimplentes, nada mais. Conforme visto acima, o pronunciamento atacado não é decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no inciso I do art. 1.015 do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória, deferindo-a ou não, mas somente decidiu sobre a formação do processo por meio da determinação de emenda da exordial. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com informações para o devido processamento da demanda, considerado necessário para a análise do pedido de antecipação de tutela. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente para falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 8a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do Relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2013484, 0710578-38.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial para juntada do plano de pagamento em ação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda à inicial configura decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial questionado tem natureza processual e visa ao saneamento de irregularidade formal, sem conteúdo decisório sobre a tutela provisória. 4. Não há decisão interlocutória passível de impugnação autônoma, pois o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. 5. Inviável a análise pelo Tribunal de questão ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. A ausência de decisão expressa sobre a tutela não impede a parte de requerer sua apreciação ao juízo de origem, tampouco inviabiliza eventual recurso futuro. 7. O despacho que determina a emenda da inicial não configura decisão interlocutória recorrível, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A determinação de emenda à petição inicial para juntada de documentos não constitui decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. O despacho saneador não representa indeferimento tácito de tutela de urgência, sendo incabível recurso antes da análise do pedido pelo juízo de origem.” (Acórdão 2008892, 0752380-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da tutela liminar, caso venha a ser proferida, a agravante terá à sua disposição recurso de agravo de instrumento que, então, mostrar-se-á cabível. Outrossim, transcrevo algumas apelações cíveis corroborando a adequação da via recursal da apelação para atacar o pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial pelo desatendimento à determinação de emenda, caso o magistrado a quo decida pelo indeferimento da exordial: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido")." (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1320909, 07025422920208070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude do manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho que determina a emenda da petição inicial. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o não conhecimento do agravo de instrumento. Assim, tem-se que o embargante, na verdade, apresenta apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para não conhecer do agravo de instrumento por ele interposto. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante sustenta omissões e erro material, requerendo a suspensão do cumprimento até julgamento do Tema 1.169/STJ, o reconhecimento de prejudicialidade externa da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a declaração de coisa julgada inconstitucional e a revisão da metodologia de cálculo da SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ; (ii) se há omissão na análise da prejudicialidade externa, considerando a pendência de ação rescisória; (iii) se há omissão quanto à análise da inexigibilidade do título; (iv) se há omissão ou erro material na aplicação da Taxa SELIC e na suposta ocorrência de anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inovação recursal é caracterizada, pois a alegação de necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169/STJ não foi deduzida no agravo de instrumento, sendo vedada sua introdução por meio de embargos de declaração. 4. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões ou de erro material. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento. 6. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, desprovidos. Tese de julgamento: 1. A introdução de tese não suscitada no recurso originário configura inovação recursal e impede seu conhecimento em embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões e erro material relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador devem ser desprovidos. 2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. (Acórdão 2075093, 0718639-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado. 5. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 2077978, 0750163-65.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO RECORRIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 4/1994. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO NÃO ABARCADA PELO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada. 5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado no recurso integrativo. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 2075067, 0708480-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) A insatisfação do embargante com a decisão embargada deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. Por fim, entendo ser cabível a aplicação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC), porque, no caso, a presente via recursal foi utilizada pela parte recorrente apenas com a finalidade de rediscutir os fundamentos adotados na decisão embargada e houve devida advertência no decisum objurgado que a prática dessa conduta determinaria a imposição de penalidade (Id 79395986). Ante o exposto, à míngua de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ter se utilizado da via restrita dos embargos de declaração com finalidade de alteração dos fundamentos da decisão embargada, com intenção manifestamente protelatória e em desacordo com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários, conforme determinado na decisão de Id 79395986. Brasília, 28 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora